Tribunal: TJPA
Processo: 0810517-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810517-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR FONSECA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAÇÃO HOSTIL À CIENTIFICAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. AMEAÇAS GRAVES À VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Arthur Fonseca Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, no qual o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e desacato (art. 331 do CPB), tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada em 21/04/2026. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inaplicabilidade do art. 313, inciso III, do CPPB, insuficiência da fundamentação da decisão constritiva, incidência do princípio da homogeneidade, atipicidade das condutas e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise das alegações de atipicidade das condutas e ausência de dolo específico na via estreita do habeas corpus; (ii) analisar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso III, do CPPB; (iii) examinar a legalidade da prisão preventiva decretada para garantia da efetividade das medidas protetivas de urgência; (iv) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (v) aferir a incidência do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações de atipicidade das condutas, ausência de dolo específico, influência do estado de embriaguez e natureza impulsiva das ameaças demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

4.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante e pelas informações prestadas pelo juízo de origem, que indicam indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos investigados.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do CPPB.

6.

O periculum libertatis decorre da reação hostil do paciente no momento da cientificação das medidas protetivas de urgência, ocasião em que teria proferido graves ameaças contra a vítima e ofensas ao Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem judicial.

7.

Os relatos da vítima acerca de episódios anteriores de intimidação e ameaça evidenciam contexto de violência doméstica e risco concreto de reiteração delitiva.

8.

A liberdade do paciente representa risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, comprometendo a efetividade das medidas protetivas deferidas em seu favor.

9.

A aplicação do art. 313, inciso III, do CPPB mostra-se legítima quando os elementos concretos dos autos revelam necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas e prevenir novas situações de violência doméstica.

10.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das ameaças e da resistência demonstrada pelo paciente à intervenção judicial protetiva.

12.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva regularmente fundamentada, por possuir natureza cautelar distinta da sanção penal eventualmente aplicada ao final da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da atipicidade da conduta, da ausência de dolo específico ou da influência do estado de embriaguez sobre a capacidade volitiva do investigado.

2.

A reação hostil à cientificação de medidas protetivas de urgência, acompanhada de ameaças graves à vítima, constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da efetividade da tutela protetiva.

3.

A prisão preventiva prevista no art. 313, inciso III, do CPPB é legítima quando necessária para assegurar a proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima e possibilidade de reiteração das condutas.

6.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção de prisão preventiva regularmente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 312, 313, inciso III, 319 e 647 a 667; CPB, arts. 147 e 331; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTHUR FONSECA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2026, pela suposta prática dos delitos de ameaça e desacato, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada em 21/04/2026.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando inexistir demonstração concreta do
periculum libertatis
exigido pelo
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e é responsável pelo sustento de filho menor, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da segregação cautelar.

Alega, ainda, que a decisão impugnada se encontra fundamentada em ilações e presunções, sem a indicação de elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, sustentando a inaplicabilidade do
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de que o paciente teria reagido durante o ato de cientificação das medidas protetivas de urgência, não sendo possível falar em descumprimento de ordem judicial da qual ainda não estava formalmente obrigado a cumprir.

Defende, também, a incidência do princípio da homogeneidade, afirmando que eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado, de modo que a manutenção da prisão preventiva representaria medida mais gravosa do que a provável reprimenda a ser futuramente aplicada.

Por fim, sustenta a atipicidade das condutas imputadas ao paciente, em razão da alegada ausência de dolo específico, atribuindo sua reação ao estado de embriaguez e ao contexto emocional vivenciado no momento dos fatos, requerendo, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, por não se vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional (ID 36050440).

Prestada as informações requisitadas pela autoridade apontada como coatora (ID 36150692).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, sustentando que as alegações relativas à ausência de dolo específico e à atipicidade das condutas demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus. No mérito, entendeu pela manutenção da prisão preventiva, por entender presentes os requisitos previstos nos
arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
(ID 36655172).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração comporta conhecimento, porquanto veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, em face da decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Todavia, embora cognoscível a impetração, cumpre registrar que determinadas alegações defensivas não comportam exame aprofundado nesta via mandamental.

Isso ocorre, especificamente, quanto às teses de atipicidade das condutas imputadas ao paciente, ausência de dolo específico para configuração dos delitos investigados, influência do estado de embriaguez sobre sua capacidade volitiva e alegada natureza impulsiva ou irrefletida das ameaças proferidas.

A aferição de tais circunstâncias demanda análise aprofundada do contexto fático, da dinâmica dos acontecimentos, do elemento subjetivo da conduta e da credibilidade das versões apresentadas pelos envolvidos, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do habeas corpus.

A ação constitucional não se presta ao reexame exauriente de provas, tampouco à reconstrução analítica dos fatos investigados, limitando-se ao controle da legalidade da constrição cautelar imposta.

Tais circunstâncias, contudo, não impedem a apreciação das demais alegações deduzidas na impetração, especialmente aquelas relacionadas à legalidade da prisão preventiva, à suficiência de sua fundamentação e à adequação da medida cautelar extrema diante das particularidades do caso concreto.

Assim,
conheço parcialmente do habeas corpus
, apenas quanto à análise da legalidade da prisão preventiva.

II – DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a insuficiência da fundamentação adotada pela autoridade coatora, a inaplicabilidade
do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a incidência do princípio da homogeneidade e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a segregação cautelar encontra-se devidamente amparada pelos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, após o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o paciente, ao ser cientificado da decisão judicial por Oficial de Justiça, recusou-se a tomar ciência da ordem e passou a proferir graves ameaças contra a ofendida, afirmando que iria “descarregar um 38 na cara da vítima”, além de dirigir ofensas ao servidor público responsável pelo cumprimento da diligência.

As informações encaminhadas pelo Juízo de origem revelam, ainda, que a vítima já havia relatado episódios anteriores de intimidação e ameaça praticados pelo investigado, descrevendo comportamento agressivo e reiteradas manifestações intimidatórias, circunstâncias que evidenciam situação concreta de vulnerabilidade e temor.

Nesse contexto, mostram-se presentes elementos suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a existência do
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade dos delitos investigados.

De igual modo, encontra-se devidamente caracterizado o
periculum libertatis
.

Isso porque a prisão preventiva não foi decretada com fundamento na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, mas sim em circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a reação imediatamente hostil à implementação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, a gravidade das ameaças proferidas, o histórico de intimidações narrado pela ofendida e o risco concreto de reiteração das condutas.

A liberdade do paciente, nas circunstâncias retratadas nos autos, revela risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, sobretudo porque as ameaças teriam sido proferidas justamente no momento em que o Poder Judiciário buscava implementar mecanismos destinados à sua proteção. Tal circunstância evidencia não apenas resistência ao cumprimento das determinações judiciais, mas também potencial comprometimento da efetividade das medidas protetivas deferidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva mostra-se legítima quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva ou ameaça à integridade da vítima em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando demonstrada a insuficiência das medidas protetivas para contenção da escalada de violência, nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente . Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio"
. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4 . A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes)
. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (G.N.)

Ainda nesse contexto, não procede a alegação de inaplicabilidade do
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A defesa sustenta que o paciente ainda não estaria formalmente submetido às medidas protetivas quando dos fatos narrados.

Todavia, ainda que se admita discussão acerca do momento exato da ciência formal da decisão judicial, observa-se que a prisão preventiva não foi decretada em razão de mero descumprimento burocrático da ordem judicial.

O que emerge dos autos é que, ao tomar conhecimento da intervenção jurisdicional destinada à proteção da vítima, o paciente reagiu com novas ameaças e demonstrações concretas de hostilidade, circunstância que evidencia precisamente o risco que o
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
busca neutralizar.

Com efeito, a finalidade da norma consiste justamente em assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência e impedir que a vítima permaneça exposta a novas situações de violência, sendo plenamente legítima a decretação da prisão preventiva quando os elementos concretos dos autos revelam risco atual à sua integridade.

Também não merece acolhimento a alegação de que a decisão impugnada estaria fundada exclusivamente em elementos extraídos de procedimento anterior.

Ao contrário do que sustenta a impetração, observa-se que o Juízo de origem não utilizou procedimentos pretéritos para antecipar juízo de culpabilidade, mas apenas considerou os relatos apresentados pela própria vítima como elementos aptos a contextualizar o risco atualmente existente, providência compatível com a análise cautelar exigida pelo
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

As circunstâncias concretas evidenciadas nos autos demonstram que providências menos gravosas não se mostram suficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do paciente. A reação imediatamente agressiva à cientificação das medidas protetivas, acompanhada de ameaças graves dirigidas à vítima, evidencia comportamento incompatível com a confiança necessária ao cumprimento espontâneo das restrições judiciais impostas.

Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas fragilizaria a proteção conferida à ofendida e comprometeria a efetividade das medidas protetivas deferidas no âmbito da
Lei nº 11.340/2006.

Por fim, não prospera a invocação do princípio da homogeneidade.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade distinta da sanção penal eventualmente aplicável ao término da instrução criminal, razão pela qual não se mostra juridicamente adequada a realização de exercício prospectivo acerca do regime prisional que poderá ser fixado em eventual sentença condenatória para afastar medida cautelar regularmente fundamentada.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, proteção da vítima e efetividade das medidas protetivas de urgência, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Habeas Corpus e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026